Tribunal: TJDFT
Processo: 0702891-56.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ENTREGA DUT. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMORA INJUSTIFICADA NA ENTREGA DO DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA (DUT). OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM.
1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em relação ao réu Gildezio Alves de Souza (ilegitimidade passiva), e procedentes em parte os pedidos em face da ré Loop Veículos, condenando-a ao pagamento de R$ 2.500,00, a título de dano moral, decorrentes do inadimplemento de suas obrigações contratuais.
2. O contrato de compra e venda de veículo (ID 20090824 - Cédula de Crédito Bancário), celebrado entre a autora/recorrente e a ré/recorrida Loop Veículos, não teve a participação do réu Gildezio Alves de Souza, o que afasta a sua responsabilidade, quanto às obrigações decorrentes do referido negócio jurídico. Preliminar de legitimidade passiva rejeitada.
3. Sobressai dos documentos colacionados aos autos a compra do veículo pela autora/recorrente. Assim, uma vez que a entrega do DUT para a efetivação da transferência pela compradora é consectário lógico do pedido de transferência do veículo, é mister a reforma da sentença para condenar a recorrida à obrigação de fazer (entrega DUT).
4. O descumprimento contratual, por si só, não é apto a gerar dano moral. Contudo, a demora na entrega de documentação pertinente ao negócio jurídico firmado, por mais de 2 anos, sem qualquer justificativa idônea, gera frustração de sua legítima expectativa, e transtornos diversos, que superam o mero dissabor advindo do inadimplemento contratual.
5. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Assim, adequado o valor fixado de R$ 2.500,00.
6. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, tão somente para condenar a ré, Loop Veículos, à obrigação fazer, consistente na entrega do DUT à autora, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação, sob pena de multa diária, no valor de R$ 100,00, até o limite de R$ 2.000,00. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.